Tribunal: STF
Processo: RE 1378358
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 15-16):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFÍCIO N.º 868/2014-GSF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES REPASSADOS A MAIOR NO EXERCÍCIO DE 2012. ARTIGO 160, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RETENÇÃO PELO ESTADO DE VALORES DEVIDOS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM. POSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. PROVIMENTO. 



    1. O inequívoco conhecimento do município sobre a diminuição do repasse constitucional é contemporâneo ao Ofício nº 048/2014, encaminhado pela Secretaria de Estado da Fazenda à Federação Goiana dos Municípios em 15 de janeiro de 2015. Considerando que a ação foi proposta em 06 de janeiro de 2020, não há falar no transcurso do quinquênio prescricional previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932. 



    2. O provimento judicial recursado julgou procedente o pedido formulado na ação, anulando os efeitos, com relação ao Município de Itaberaí, do Ofício n.º 868/2014, expedido pela então Secretaria da Fazenda estadual, com a consequente liberação da quota-parte do ICMS pertencente ao ente municipal, retida para compensar pretensos repasses realizados a maior no exercício de 2012. 



    3. Legitimidade da retenção, por parte do Estado de Goiás, de crédito do município apelante junto ao Fundo de Participação dos municípios em razão de apontamento procedido pelo Tribunal de Contas do Estado a repercutir em correção de repasse a maior. Precedentes. 



    4. O moderno entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário como requisito para bloquear os repasses devidos aos municípios, na forma do art. 160 da Constituição Federal. (STF, 2ª Turma, RE nº 442155 AgR-ED/PR, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-036 de 22/02/2019, STF, 1ª Turma, RE nº 406557 AgR/PR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe-217 de 05/11/2014; STF, 2ª Turma, RE nº 509984 AgR/PR, Relator Min. Ayres Britto, DJe-065 de 30/03/2012).



    5. Ônus de sucumbência invertidos. 



    6. Apelo e remessa necessária conhecidos e providos.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e 160, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, assevera que “somente é cabível retenção na hipótese de inadimplência de crédito tributário, que não é o caso dos presentes autos, pois, a questão constitucional aqui discutida diz respeito a retenção de repasse do ICMS.” (eDOC 18, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1172), cujo recurso paradigma é o RE 1.288.634, de relatoria do Min. Luiz Fux. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, qual seja, a controvérsia relativa à competência tributária dos Estados-membros para conceder isenções, incentivos e outros benefícios fiscais sobre o ICMS e demais espécies tributárias, com potenciais reflexos na repartição de receitas tributárias. 



    Nesse contexto, tratando-se de discussão acerca da retenção dos valores relativos a parcela de ICMS devida a ente municipal, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 328 do RISTF, considerando que o STF já reconheceu a repercussão geral da questão no recurso paradigma. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente